Tribunal: STF
Processo: RHC 228864
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 6.6.2023, pela Defensoria Pública de Santa Catarina, em benefício de Lucas Davison da Conceição Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.360/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de reconhecer a atipicidade da conduta, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. 2. Agravo Regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 57).



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Blumenau/SC absolveu sumariamente o paciente Lucas Davison da Conceição Ferreira da prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no caput do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (fl.1, e-doc. 13). 



    3. Contra a sentença o Ministério Público de Santa Catarina apelou, tendo o Tribunal de Justiça dado provimento à apelação, determinando o prosseguimento da ação penal. Tem-se na ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (ART. 397, III, DO CPP). INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. VIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ELENCADAS NO ART. 22 DA LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DELAS QUE CARACTERIZA O CRIME DO ART. 24-A DA REFERIDA NORMA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE NARRA QUE O RECORRIDO DEIXOU DE COMPARECER A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E REEDUCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA PROSSEGUIR A AÇÃO. SENTENÇA CASSADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 5, 
e-doc. 18).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a Defensoria Pública impetrou o Habeas Corpus n. 770.360 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, dele não conhecido, nos seguintes termos:



    “(...) O Tribunal a quo optou pelo prosseguimento da ação penal, entendendo que a conduta do paciente, se comprovada, deve ser punida, baseando-se no acervo probatório dos autos, ao fundamento de que teria havido descumprimento da medida protetiva, e a modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus. Precedentes. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 3-4, e-doc. 39).



    5. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pelo desprovimento do recurso, diante da impossibilidade de novo exame das provas. Consta da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de reconhecer a atipicidade da conduta, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. 2. Agravo Regimental desprovido” (fl. 1, 
e-doc. 57).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente reafirma que a conduta imputada ao paciente não constitui o crime previsto no caput do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, pois, “[a]lém de a conduta de deixar de comparecer em curso ser atípica, seja por ausência da tipicidade material, seja por falta de dolo, por certo não se enquadra no intuito do legislador ao estabelecer a conduta do descumprimento de medida protetiva de urgência” (fl. 3, e-doc. 68).



    Afirma que “não serve, nem à vítima de violência doméstica, nem ao seu agressor, um direito penal que desconhece o contexto fático em que estão inseridos: a situação de risco se encerrou, a medida protetiva de urgência cumpriu seu papel e a vítima conseguiu se afastar de seu agressor, que inclusive se mudou para o outro lado do país e que sequer mantém contato com ela. Além dessa circunstância, que nitidamente não recomenda a persecução pela prática do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, é evidente que o paciente não possui condições materiais de participar do curso, já que não mora mais na mesma cidade da vítima” (fl. 4, e-doc. 68). 



    Ressalta que, “sem dolo específico de descumprir medida protetiva evidentemente não há falar no crime tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Portanto, diante do exposto, é necessário reformar o acórdão do STJ, de modo a determinar o restabelecimento da decisão do Juízo de origem que absolveu sumariamente o paciente pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06” (fl. 5, e-doc. 68).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja restabelecida a decisão do Juízo de origem que absolveu sumariamente o paciente pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06” (fl. 5, e-doc. 68).



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, manifesta-se “pelo desprovimento do presente recurso ordinário em habeas corpus”, sustentando a tipicidade da conduta do recorrente ao deixar de cumprir a medida protetiva de urgência fixada pelo juízo de origem, uma vez que seu descumprimento foi prévio à sua revogação. Acrescenta que os ritos do habeas corpus e do recurso ordinário são incompatíveis com o reexame do conjunto probatório demandado para se revisar a tipicidade de uma conduta (fls. 1-7, e-doc. 95). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, o reestabelecimento da sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Criminal de Blumenau/SC, que absolveu sumariamente o recorrente por entender atípica a conduta de descumprimento da medida protetiva de comparecimento ao programa de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, com afronta ao caput do artigo 
24-A da Lei n. 11.340/2006. 



    10. Aquela sentença não prevaleceu em apelação, tendo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sob a relatoria da Desembargadora Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, decidido por retomar e prosseguir com o processo, levando em conta que, “ao contrário do que entendeu o juízo a quo, a conduta do apelado, se comprovada, deve ser punida, pois o descumprimento de qualquer medida protetiva se amolda ao tipo penal previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06. Logo, necessário dar provimento à insurgência do Ministério Público, reformando-se a sentença em análise, a fim de determinar o prosseguimento do feito” (fls. 5, e-doc. 19). 



    11. No acórdão do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 770.360/SC, objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da apelação e a decisão de mérito do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Foi desprovido o agravo regimental, concluindo aquele Tribunal Superior que “[a] desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de reconhecer a atipicidade da conduta, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita” (fl. 1, e-doc. 57).



    12. A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal de que, para rever os elementos antes adotados e acolher o pedido da defesa (de absolvição com fundamento na atipicidade da conduta de descumprimento de medida protetiva, nos termos do artigo 24-A, caput da Lei n. 11.340/2006), seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas da ação penal. Essa situação é incompatível com o recurso ordinário em habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os dados disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Assim, diferente do alegado pelo recorrente, “o caso não demanda o exame aprofundado de provas. É incontroverso nos autos que o paciente foi denunciado após deixar de frequentar o curso, relativo a episódios de violência doméstica e familiar, do programa de atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMUDES). Também, não há dúvidas que a medida protetiva de urgência anteriormente fixada foi extinta. Portanto, para constatar a ilegalidade do acórdão do TJSC e do STJ e determinar o restabelecimento da decisão do Juízo de origem que absolveu sumariamente o paciente, basta analisar se a conduta imputada se amolda ao tipo previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06” (fl. 3, e-doc. 68). Reexaminar a conduta imputada ao recorrente constituiria revolvimento fático-probatório, incabível em sede de recurso ordinário em habeas corpus. 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 24-A DA LEI Nº 11.340/06. PLEITO DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 387, § 2º, DO CPP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DETRAÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável diante das particularidades do caso concreto. Precedentes: HC 158.659- ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJ e de 16/11/2018; HC 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 28/11/2018; RHC 138.936, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 20/3/2018. 2. Compete ao juízo da execução decidir sobre detração penal. Precedentes: HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 19/2/2019; HC 119.004, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ e de 25/11/2015 . 3. In casu , o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei nº 11.340/06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 8/8/2016. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/07/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 220.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 18.11.2022).



    “HABEAS CORPUS. PRETENSÃO TRANCAMENTO DE PROCESSO E DE DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS ESTABELECIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 11.340/06. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL” (HC n. 227.642, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 4.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FATOS IMPUTADOS EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA LEI 11.340/2006. CARACTERÍSTICAS DE URGÊNCIA E PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.191-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2022). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora